Tribunal: TJDFT
Processo: 0728678-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PRIMEIRA PARTE DO ART. 562 DO CPC. LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARS”. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A primeira parte do art. 562 do CPC dispõe que: “Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração”.
2. O agravado, autor da ação possessória, demonstrou que exercia posse pretérita no imóvel esbulhado, razão pela qual não se vislumbra qualquer irregularidade na concessão, “inaudita altera pars”, da liminar vindicada no juízo de origem.
3. Recurso desprovido.